Tribunal: STF
Processo: RE 264800
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA
   E REMOÇÃO DE LIXO.
1.      É legítima a taxa de coleta e remoção de
   lixo. Tributo cobrado pelo exercício de serviço divisível e
   específico. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.